Tribunal: TJMT
Processo: 0006589-32.2008.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006589-32.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HERCULES DE JESUS CARVALHO BORGES (APELADO), COMERCIAL V L DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME - CNPJ: 03.137.734/0001-05 (APELADO), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO), GISELE MENEGAZ - CPF: 875.174.421-04 (ADVOGADO), ALINE NUCIA DE MARCHI - CPF: 604.019.151-15 (ADVOGADO), ANDRE BONAMIGO - CPF: 025.300.831-00 (ADVOGADO), CRISTIANE DE FREITAS SILVA - CPF: 939.897.331-68 (APELADO), LAERCIO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 396.436.701-04 (APELADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO BORGES MONTENARI - CPF: 320.777.426-15 (APELADO), ISRAEL ANIBAL SILVA - CPF: 378.243.091-34 (ADVOGADO), PAULO DONIZETE DA COSTA - CPF: 018.975.928-33 (APELADO), HERCULES JESUS DE CARVALHO BORGES - CPF: 474.564.341-15 (APELADO), VILSO JOSE GIRARDELLO - CPF: 668.592.472-15 (ADVOGADO), HERCULES DE JESUS CARVALHO BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 396.436.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO BORGES MONTENARI - CPF: 320.777.426-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES JESUS DE CARVALHO BORGES - CPF: 474.564.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL - EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. IMPRESCRITIBILIDADE QUE DEPENDE DO RECONHECIMENTO DO ATO DOLOSO COMO CAUSA DO PREJUÍZO ALEGADO. TEMA N.° 897, DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação civil pública de ressarcimento ao erário. A ação imputava aos réus a prática de improbidade administrativa em razão de direcionamento indevido de procedimento licitatório realizado em abril de 1995, visando à aquisição de veículos em desconformidade com o edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a configuração de ato doloso de improbidade administrativa que justificasse a condenação dos recorridos ao ressarcimento ao erário, diante da necessidade de demonstração do dolo específico exigida pela Lei n.° 8.429/92, conforme interpretação do STF no Tema n.° 897.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema n.° 897),
os pedidos de ressarcimento, fundados no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado.

4.
Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/21, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

5. A ausência de elementos concretos que evidenciem a intenção deliberada dos réus em causar prejuízo ao erário inviabiliza a condenação ao ressarcimento, pois embora constatadas irregularidades formais no processo licitatório, não há provas inequívocas de que os recorridos tenham deliberadamente frustrado a licitação para obtenção de vantagem ilícita, tampouco de que tenham se beneficiado de forma ilícita da contratação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Para a configuração de ato de improbidade administrativa e consequente condenação ao ressarcimento ao erário, exige-se a comprovação de dolo específico, não bastando a mera irregularidade administrativa ou o dolo genérico".

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 0006589-32.2008.811.0006, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 2667791313):

“
Vistos.

Cuida-se "ação civil pública de improbidade administrativa" ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
COMERCIAL V L DE VEICULOS E PEÇAS LTDA – ME, LAERCIO DE SOUZA CAMPOS, CARLOS ROBERTO BORGES MONTENARI, PAULO DONIZETE DA COSTA, HERCULES JESUS DE CARVALHO BORGES, todos qualificados.

Narra a parte autora, em síntese, que as partes requeridas tiveram envolvimento em processo licitatório fraudulento, sem observância de alguns critérios legais, o que fez insurgir no cometimento de alguns atos ímprobos.

Decisão determinando a notificação dos requeridos para apresentarem notificações (Id. 67891463 – Pág. 499).

Manifestação do requerido Hércules em Id. 67891463 – Pág. 564.

Manifestação dos requeridos Comercial V. L Veículos e Peças LTDA e Paulo Donizete em Id. 67891463 – Pág. 568/584.

Manifestação do requerido Carlos Roberto em Id. 67891463 – Pág. 611/612 e Id. 67891464 – Pág.01/22.

Impugnação às manifestações acima em Id. 67891464 – Pág. 35/49.

Decisão rejeitando as preliminares arguidas, indeferindo a liminar pretendida e recebendo a inicial (Id. 67891464 – Pág. 51/64).

Contestação de Paulo Donizete e Comercial V. L Veículos e Peças LTDA em Id. 67891464 – Pág.110/125.

Contestação do requerido Carlos Roberto em Id. 67891464 – Pág. 141/168.

Contestação do requerido Hércules em Id. 67891464 – Pág. 176/207.

Em virtude de não ser encontrado pessoalmente para citação, foi expedido citação por edital em face do requerido Laercio (Id. 67891464 – Pág. 236).

Não sendo constituído advogado, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial do requerido Laercio, apresentando contestação por negativa geral em Id. 67891464 – Pág. 248/249.

Decisão designando audiência preliminar em Id. 67891464 – Pág. 251.

Audiência realizada em 02/03/2016, sendo esta prejudicada em razão da ausência dos requeridos (Id. 67891464 – Pág. 253).

Em 12/09/2016 foi determinada a suspensão dos autos em razão do julgamento RE 852475 (Id. 67891464 -Pág. 257).

Decisão determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendessem produzir (Id. 67891464 – Pág. 267/268).

Manifestação do requerido Laercio pugnando pela realização da prova testemunhal (Id. 67891464 – Pág. 273).

Decisão suspendendo o feito em razão da afetação geral no tema 1199 pelo STF (Id. 86076966).

Em vista do julgamento do tema, foi determinado a continuidade do feito e a intimação das partes para especificarem as provas que pretendessem produzir (Id. 102374213).

Manifestação de Comercial V. L Véiculos pugnando pela realização da prova testemunhal (Id. 104462787).

Manifestação do Ministério Público pugnando pelo julgamento antecipado em Id. 108432070.

Decisão de saneamento afastando as preliminares arguidas e deferindo a prova testemunhal em Id. 114375725.

Audiência realizada em 17/05/2023, ocasião em que foi prejudica em razão da ausência das testemunhas arrolada por um dos requeridos. Ainda no mesmo ato, foi declarada encerrada a instrução e determinado a abertura de vista às partes para oferta de alegações finais (Id. 114375725).

Decisão convertendo o feito em diligência para deferir a oitiva/depoimento pessoal do requerido Laercio (Id. 118691742).

Oitiva realizada em 12/07/2023, encerrado a instrução e abrindo vista às partes para oferta de memoriais finais (Id. 123051586).

Alegações finais do Ministério Público em Id. 128413330.

Alegações finais de Comercial V.L de Veículos e Peças e Paulo Donizeti em Id. 129921781.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.
DECIDO.

Verifico que o presente processo está apto para julgamento.

Contudo, levando em conta que os fatos narrados na exordial se deram por volta dos idos de 1995, entendo pertinente fazer a menção de que o novo regime prescricional, com advento da Lei 14.230/2021, não se aplicará ao presente caso, já que ficou sedimentado pelo STF que o novo regime prescricional para os atos ímprobos é irretroativo e se aplica apenas para atos que se deram após a vigência da lei.

Nestes termos, vejamos o entendimento:

O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.(
ARE 843989
, Min. Alexandre de Moraes. Tema com Repercussão Geral 1199).

Além disso, convém destacar que os atos mencionados na exordial dizem respeito à condutas que ensejam dano ao erário público, o que, nos termos dos entendimentos jurisprudenciais dominante, possui caráter de responsabilidade imprescritível, senão vejamos:

“11. A extinção da punibilidade da improbidade administrativa pela prescrição não compreende a prescrição da ação de ressarcimento do prejuízo causado, nos termos da
decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 897): “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”

12. Como houve pedido específico e destacado de ressarcimento do prejuízo causado ao erário
, formulado pelo Ministério Público, com contraditório e ampla defesa na contestação,
é cabível o conhecimento e a procedência do pedido de ressarcimento do dano devidamente comprovado, ainda que extinta a pretensão punitiva da improbidade administrativa pela prescrição.”
(grifos nossos)

Acórdão 1397473
, 07001346220208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022.

Por essas razões, destaco que a presente demanda não se encontra sujeita a quaisquer dos marcos prescricionais aplicáveis, de maneira que os autos seguirão seus ulteriores termos.

Em seguida, por não haver outras preliminares a serem analisadas, promovo o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de interesse das partes na produção de outras provas, não cabendo a esta magistrada produzir completamente aquilo que é incumbência da autora. Não se desconhece a possibilidade de o juiz determinar provas de ofício, todavia, de maneira complementar e não suprindo completamente aquilo que é ônus da parte.

Presentes os pressupostos processuais, de constituição e validação do processo, passo a conhecer do mérito.

Pois bem. Em uma análise detida dos autos, tenho que a presente ação deve ser julgada improcedente, pois todo acerbo probatório carreado aos autos não apontam com a certeza exigente do ordenamento jurídico brasileiro a presença dos requisitos mínimos ensejadores das condutas de improbidade administrativa e do consequente ressarcimento ao erário.

Embora os documentos produzidos no inquérito civil contenham indícios para a propositura da ação, ao final tais elementos não foram corroborados. Assim sendo, ainda que se questionasse a regularidade dos atos, não foi possível coligir provas aptas a configurar o ato de improbidade administrativa.

Além disso, insta asseverar que parte das condutas imputadas aos requeridos (Art. 11, II da antiga Lei 8.429/1992) foram extintas com advento da nova Lei 12.230/2021.

Logo, considerando que parte das condutas foram extintas e que as demais não se preenchem de acervo probatório suficiente para uma condenação, tenho que os requeridos deverão ser absolvidos dos atos ímprobos.

Sobre a extinção dos atos previstos no art. 11, II da antiga Lei, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a aplicação retroativa da lei é cabível para fatos que ainda não tiveram uma condenação transitada em julgado, o que se amolda ao presente caso.

Nessa perspectiva, vejamos o entendimento:

Remessa necessária e apelação cível. ação de improbidade administrativa por violação aos princípios. dispensa de licitação por motivo de urgência. contratação de serviços aéreos para resolução dos serviços técnicos. operacionais urgentes realizados pela empresa no desempenho da sua atividade. desvio de finalidade. configuração. dolo. não demonstrado. inexistência de dano ao erário e de proveito patrimonial obtido pelo agente. improcedência da demanda. sentença mantida. retroatividade da lei no 14.230/2021. superveniência da atipicidade da conduta combatida. aplicação da lei mais benéfica. 1. a ação civil pública por improbidade administrativa contra agente político encontra amparo na Lei no 8.429/92, a qual não padece de inconstitucionalidade formal, conforme decidido pelo STF da ADI no 2182/DF. Além disso, a jurisprudência do STJ encontra-se sedimentada no sentido de que a Lei no 8.429/92 alcança os agentes políticos, sendo inaplicável foro privilegiado por prerrogativa de função no âmbito das ações de improbidade administrativa. 2. Para a configuração dos aos de improbidade por violação aos princípios da Administração Pública, tipificados no artigo 11 da Lei no 8.429/92, exige-se a comprovação dos seguintes requisitos: A) conduta ilícita; b) improbidade do ato, configurada pela tipicidade do comportamento, ajustado em algum dos incisos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa; c) elemento volitivo, consubstanciado no dolo configurada tipicamente como ímproba para autorizar a aplicação das sanções previstas na Lei no 8.429/1992. 3. Inexistindo dolo do agente em praticar improbidade ao utilizar serviços aéreos para atender necessidade administrativa urgente da CELGD, do ponto de vista econômico-financeiro, ainda que não previstas no projeto básico que orientou a dispensa da licitação, não há que se falar em improbidade. 4. Segundo o STJ, a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada e traduz conceito inelástico, inserto no campo do Direito sancionador. Assim, com a alteração do caput do artigo 11 e a revogação de seu inciso I pela Lei no 14.230/2021, não há mais se falar em ato de improbidade administrativa pela conduta anteriormente subsumida a tal norma, aplicando-se retroativamente a norma mais benéfica ao réu. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; RN-AC 0320930- 64.2012.8.09.0051; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 23/02/2023; DJEGO 27/02/2023; Pág. 3461)

Recurso de apelação cível. ação civil pública por ato de improbidade administrativa. contratação de serviços. fracionamento de compras. alegação de frustação do procedimento licitatório. condutas dos artigos, 10, inciso viii e 11, inciso i, da lia. tema 1.199/stf. aplicação da lei no 14.230/21 aos processos em trâmite. dolo específico. não comprovado. ausência de perda patrimonial efetiva. alegação de violação dos princípios da administração pública. artigo 11, inciso i da lei no 8.429/92. revogação pela lei no 14.230/21. improcedência mantida. recurso desprovido. no julgamento do are 843.989/pr, afetado como representativo de controvérsia (tema 1.199), o stf adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2o da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado. A inobservância do ditame legal quanto à exigibilidade de licitação para a contratação de serviços e compra de materiais, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo - dolo específico - do gestor municipal e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII da Lei no 8.429/1992. A conduta ímproba de violação aos princípios da administração pública, na forma atribuída aos Apelados, não mais subsiste, dada a revogação do artigo 11, inciso I da referida Lei. Recurso desprovido. (TJMT; AC 0001799-46.2012.8.11.0044; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Edson Dias Reis; Julg 07/02/2023; DJMT 24/02/2023).

Apelação. ação civil pública. gastos com publicidade. periodo eleitoral. nova redação do artigo 11 da lei de improbidade revogou inciso i. revogação do inciso que beneficia o acusado, uma vez que a nova Lei deve ser aplicada de forma retroativa. Hipótese não contemplada na atual redação. Sentença que julgou improcedente a ação mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1003916-44.2021.8.26.0566; Ac. 16445238; São Carlos; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Nery; Julg. 08/02/2023; DJESP 14/03/2023; Pág. 2310) Apelação cível. ação civil pública para responsabilização por ato de improbidade administrativa arguição de inconstitucionalidade/ilegalidade. mérito. doações de terrenos públicos a particulares. conduta do prefeito baseada em leis municipais. exoneração do responsável pelo ato. ausência de ofensa à lei de improbidade administrativa. modificações introduzidas a lei de improbidade administrativa pela lei n. 14.230/2021. imputação ao réu da conduta prevista no art. 11, caput e inciso i, da lei n. 8.429/1992. dispositivo que foi revogado pela lei n. 14.230/2021. abolitio improbitatis reconhecida. sentença reformada. recurso conhecido e provido, contra o parecer. i. a conduta do prefeito consistente no cumprimento daquilo que restou determinado pelas Leis Municipais n. 1.627/2010, 1.636/2011, 1.655/2011 e 1.670/2011 não ofende qualquer das disposições da Lei n. 8.429/92. II. Se o artigo de Lei que fundamenta a pretensão da ação de improbidade administrativa não mais existe, pois foi expressamente revogado, o único caminho a ser tomado é o imediato julgamento de improcedência do pedido. (TJMS; AC 0800073-96.2014.8.12.0014; Maracaju; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 16/02/2023; Pág. 56)

Logo com relação às condutas do art. 11, II, da antiga Lei 8.429/1992, a atipicidade da conduta em prol dos requeridos é a medida de rigor.

Já com relação às condutas previstas no art. 12 da antiga Lei 8.429/1992, como exposto no início da fundamentação desta sentença, não há provas seguras que apontam a prática dos atos ímprobos imputados aos requeridos, explico.

No presente caso, é imputada a prática de desvirtuamento em processos licitatórios, que possui regramento constitucional previsto no art. 37, XXI da CF e na legislação infraconstitucional 14.131/2021.

De maneira mais específica, a inicial relata que houve de associação específica dos agentes públicos para fraudar um processo licitatório específico e que neste processo não foi observado algumas exigências da lei.

Porém, por toda farta prova documental, bem como da análise das demais provas, não se verifica o dolo específico com o fim de atender o resultado ilícito em desconstituir o caráter público da licitação objurgada.

É certo que para a configuração do ato de improbidade administrativa exige-se mais do que mera irregularidade ou ilegalidade; a conduta do agente público deve estar permeada de abuso, má-fé e com a finalidade específica de tirar proveito para si ou para outrem, causando prejuízo ao bem comum. Trata-se, portanto, de um desvio de conduta qualificado pela falta de retidão e moralidade daquele que tem o dever de agir com honestidade no exercício do cargo público que lhe foi confiado.

Nesses casos, o E. STJ, muito antes da edição da Lei 14.230/2021 já vinha expressando seu entendimento no seguinte sentido:

A Lei 8.429/1992 objetiva coibir, punir e afastar da atividade pública todos os agentes que demonstraram pouco apreço pelo princípio da juridicidade, denotando uma degeneração de caráter incompatível com a natureza da atividade desenvolvida.

(REsp 1297021/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).

No caso em comento, não obstante o extenso volume dos autos e os argumentos expostos pelo órgão ministerial, em suma, não há prova cabal que os requeridos teriam se agido, de forma dolosa e premeditada, para realizar a licitação de maneira contrária aos ditames da lei, explico.

A presente ação foi proposta antes do advento da Lei n.o 14.230/2021, que trouxe profundas alterações acerca da responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa, prevista na Lei n.o 8.429/92.

Sobre a aplicação da nova lei, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 843.989/PR, processo-paradigma do Tema n. 1199, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

As teses acima transcritas possuem caráter vinculante, nos termos do disposto nos arts. 927, inc. III, e 987, § 2 o, ambos do Código de Processo Civil e, assim, devem ser observadas nos processos em curso, de modo que a nova norma será aplicada de imediato e não haverá retroatividade para as questões de caráter processual; para as alterações de caráter material, haverá retroatividade, se a nova norma for mais benéfica, respeitada a coisa julgada.

Ainda, a nova lei acrescentou o §4o, ao art. 1o, da Lei n.o 8.429/92, para aplicar, ao sistema de proteção da probidade administrativa, os princípios do direito administrativo sancionador.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já foi expresso em reconhecer a retroatividade da norma mais benéfica em sede de direito administrativo sancionador, no recurso em Mandado de Segurança RMS 37.031/SP. Dessa maneira, vislumbro a possibilidade da retroação da nova legislação, por ser mais benéfica aos requeridos.

A sistemática trazida pela nova lei impõe que a configuração do ato de improbidade administrativa depende da inequívoca comprovação do dolo do sujeito, afastando-se da esfera de punição, a modalidade culposa.

É o que se extrai do disposto no art. 1o, §2o, da Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei n.o 14.230/2021:

Art. 1o (...)

§2o. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Sobre a tipificação dos atos de improbidade atribuídos aos requeridos na inicial, quais sejam, o art. 10, caput e inciso VIII e, subsidiariamente, no art. 11, caput, incisos I e II, estes sofreram significativa mudança e revogação expressa.

Quando esta ação foi proposta, o art. 10, caput, inciso VIII, da Lei n.o 8.429/92 tinha a seguinte redação:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente: (...).

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;

Com a nova lei, o mencionado dispositivo passou a ter a seguinte redação:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva; (...).” (grifo nosso).

Verifica-se, assim, que tanto o tipo aberto previsto no caput, do art. 10, da Lei n.o 8.429/92, quanto ao tipo específico previsto no inciso VIII, do mencionado artigo, passaram a exigir, para a sua configuração, além do dolo específico, que a conduta do agente acarrete perda patrimonial efetiva e comprovada, não sendo mais admitido o dano presumido.

No presente caso, há demonstração da materialidade das condutas, já que houve a realização do processo licitatório, participação, direta ou indireta, de todos os requeridos no certame, mas ainda assim não há demonstração inequívoca de que houve particularização de condutas permeadas pelo dolo específico exigido pela nova legislação.

Verifica-se que os atos ocorreram no ano de 1995, o que remete a um cenário onde a publicidade do certame não detinha as mesmas condições que os dias atuais, mas ainda assim os requeridos fizeram a publicação do ato pelos meios pertinentes à época, sem contar que realizaram o convite de mais de um participante e fizeram todo o trâmite exigido pela Lei 8.666/1993, que era aplicável na época do caso e vigorou até o final do ano passado.

Além disso, evidencia-se certa nebulosidade ao afirmar que os requeridos se mancomunaram com o propósito de fraudar um processo licitatório, já que o processo licitatório objeto da ação passou por uma série de atos, inclusive com realização de parecer jurídico da junta responsável, o que ilustra um cenário não de dolo específico dos agentes, mas de algumas irregularidades meramente administrativas, que ao deixarem de ser adotas transpareceram uma vontade de fraudar o certame de contratação.

Como já consignado, o Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento do Tema 1.199, que a Lei n.o 14.230/2021 se aplica aos atos que, embora praticados na vigência do texto anterior, não são objeto de condenação transitada em julgado.

Muito embora a conduta narrada na inicial possa configurar ofensa aos princípios da Administração, ela não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 11, da Lei n.o 8.429/92, com redação dada pela Lei n.o 14.230/2021.

Tem-se, portanto, que a imputação da prática de ato de improbidade administrativa com fundamento no art. 11, da Lei n.o 8.429/92, somente se admitem se tratar de ato doloso e se a conduta se enquadrar em uma das hipóteses taxativas previstas nos incisos do mencionado artigo, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, se não há prova do dolo e do efetivo prejuízo ao erário da UNEMAT, bem como, se conduta narrada na inicial não encontra mais tipicidade na lei de improbidade administrativa, não há como acolher a pretensão ministerial, pois, o princípio da lei sancionadora mais benéfica (CF/88, art. 5o, inciso XL) é aplicado para todo o direito sancionador, seja ele administrativo ou penal.

Noutro giro, com relação as demais condutas, tenho também que a pretensão ministerial de responsabilizar o requerido pela prática de ato de improbidade administrativa, do art. 10, VIII, da Lei n.o 8.429/92, não pode ser acolhida, pois não foi comprovada a ocorrência de dano efetivo ou perda patrimonial do ente público.

Por fim, exsurge dos autos que os fatos se resumem a meras irregularidades administrativas que não desencadearam efetivamente em um ato de improbidade administrativa, máxime porque o feito carece de provas robustas quanto à ilegalidade qualificada pela má-fé e pelo dolo dos agentes voltado ao enriquecimento ilícito ou dano ao erário, elementos essenciais para a condenação por ato de improbidade administrativa e aplicação das sanções previstas na Lei 8.429/1992, de acordo com a nova redação dada pela Lei no 14.230/2021.

Por essas razões, estando ausentes os requisitos para configuração da improbidade administrativa, a improcedência da ação é a medida de rigor.

Em comparação, o ETJMT, colacionando os entendimentos exarados pelo STJ, tem orientado que estando ausentes os requisitos ensejadores da improbidade, a saber a configuração da má-fé e do dolo específico de perquirir no ato improbo, não há como reconhecer os atos de improbidades mencionados na exordial. Assim, vejamos o entendimento:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prejuízo ao erário municipal afasta a configuração de ato de improbidade administrativa, conforme previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/1992.
III. Razões de decidir:
3. A ausência de comprovação de sobrepreço ou superfaturamento afasta o dano ao erário, requisito indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, tornando incabível a aplicação de sanção.
IV. Dispositivo e tese:
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “"A configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.429/1992, exige a comprovação de dano efetivo ao erário.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, arts. 10, IX e XI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1937468/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2022.

(N.U 1000096-81.2019.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024

Tese de julgamento: "1. A Lei no 14.230/21, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, exigindo a comprovação de dolo específico para a configuração de atos de improbidade, é constitucional e não viola o princípio da vedação ao retrocesso. 2. Aplica-se retroativamente a Lei no 14.230/21, em observância ao art. 5o, XL, da Constituição Federal, aos processos de improbidade administrativa ainda em andamento, beneficiando o réu pela exigência de dolo específico e afastando a modalidade culposa anteriormente prevista. 3. Para a configuração do ato de improbidade administrativa nos termos da Lei no 8.429/92, é necessária a comprovação de dolo específico e de dano efetivo ao erário. A ausência de tais elementos desconfigura o ato ímprobo".
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XL; Lei n.o 8.429/92, arts. 10 e 11 (com a redação da Lei n.o 14.230/21).Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022.
(N.U 0001219-63.2013.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Diante disso, uma vez ausentes os requisitos dos atos descritos na inicial, a improcedência é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
REVOGANDO
, via de consequência, eventual a liminar concedida.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 23-B, da Lei n.o 8.429/92.

Sentença sem remessa necessária, nos termos do art. 17, § 19, IV, da Lei n.o 8.429/92.

P.R.I.

Cáceres/MT, datado e assinado digitalmente.

HENRIQUETA FERNANDA C.A.F LIMA

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que as provas existentes no processado comprovam que os apelados causaram sério prejuízo ao erário, mediante a prática de evidente ado ilegal e imoral na frustração de procedimento licitatório.

Argumenta que o Procedimento Administrativo Disciplinar colacionado aos autos evidencia que, durante o mês de abril de 1995, os servidores da Unemat estavam em greve, porém, no mesmo período, foi inaugurado procedimento licitatório na modalidade carta-convite para a aquisição de veículos para a universidade, os quais, dentre as suas especificações, exigiam que fossem movidos por motor a diesel.

Sustenta, nesse contexto, que os apelados Hércules e Laércio não faziam parte oficialmente da comissão de licitação, mas estavam previamente ajustados com Carlos Roberto para a realização do certame direcionado ao apelado Paulo Donizete, ato que foi realizado sem a prévia definição de sua estimativa de custo e a indicação dos recursos orçamentários correspondentes, de forma a permitir a adoção de modalidade que exigia a menor divulgação pública.

Afiança que com base no valor contratado, os veículos deveriam ter sido adquiridos por meio da modalidade de tomada de preços, circunstância que demonstra o dolo dos agentes, buscando impedir que um terceiro apresentasse uma proposta de valor inferior à oferecida pela apelada Comercial V.L. de Veículos e Pelas LTDA.

Como resultado, destaca que a referida empresa, que possuía ciência dos termos da licitação e das especificações dos objetos licitados, ofereceu veículos com motorização a gasolina, que são mais baratos do que os movidos a diesel, evidenciando o prejuízo ao erário.

Salienta, ademais, que o apelado Hércules recebeu um cheque no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) da apelada Comercial V.L. de Veículos e Peças LTDA imediatamente após a conclusão do procedimento licitatório, indicando uma orquestração deliberada dos apelados, com clara intenção de lesar o erário em benefício próprio.

Por essa razão, requer o provimento do recurso “
reformar a sentença, no sentido de condenar os apelados ao ressarcimento dos danos ao erário – considerando a prática de ato doloso tipificado pela legislação de regência como improbidade administrativa – a serem avaliados em posterior liquidação de sentença, acrescidos de juros legais e correção monetária, até o efetivo adimplemento da obrigação, devendo o valor ser revertido para a Fazenda Pública Estadual
” (ID. 267791316).

Nas contrarrazões, COMERCIAL V.L. VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e PAULO DONIZETE DA COSTA suscitam preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defendem a ausência de dolo ou má-fé, elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa, bem como que não há qualquer indício de que os veículos adquiridos tenham causado prejuízo ao erário ou tenham sido superfaturados, motivo pelo qual pugnam pelo não provimento do recurso (ID. 267791318).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
desprovimento
do apelo
” (ID. 269967354).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 0006589-32.2008.811.0006, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO C/C PEDIDO LIMINAR
” em desfavor de HÉRCULES DE JESUS CARVALHO BORGES, COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., PAULO DONIZETE DA COSTA, LAÉRCIO DE SOUZA CAMPOS e CARLOS ROBERTO BORGES MONTENARI, visando ao reconhecimento de que praticaram ato de improbidade administrativa descrita no art. 9°,
caput
e inciso II, art. 10,
caput
e incisos VIII, XI e XII, e art. 11, inciso I, todos da Lei n.° 8.429/92, com a consequente condenação de ressarcimento dos danos causados ao erário, diante da impossibilidade de aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, em razão da prescrição.

De acordo com o narrado na petição inicial, no mês de abril de 1995, durante o período de greve dos servidores públicos da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, os requeridos HÉRCULES DE JESUS CARVALHO BORGES, PAULO DONIZETE DA COSTA, LAÉRCIO DE SOUZA CAMPOS e CARLOS ROBERTO BORGES MONTENARI, previamente ajustados, frustraram procedimento licitatório, a fim de direcioná-lo à empresa COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., mediante a utilização da modalidade de carta-convite, o que resultou na compra de veículos movidos a gasolina, enquanto a especificação era de motor a diesel, ocasionando prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios administrativos.

Notificados, nos termos do artigo 17, § 7°, da Lei n.° 8.429/92, com a redação vigente à época, os apelados HÉRCULES DE JESUS CARVALHO BORGES, PAULO DONIZETE DA COSTA, CARLOS ROBERTO BORGES MONTENARI e COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA apresentaram manifestação por escrito (ID. 267790280 – pág. 517/564, 568/584 e 612/613 e ID .267790281 – pág. 01/22).

A petição inicial foi recebida em 12.03.2012 (ID. 267790281 – pág. 51/64), sendo determinada a citação dos requeridos para, querendo, apresentar contestação.

HÉRCULES DE JESUS CARVALHO BORGES, PAULO DONIZETE DA COSTA, CARLOS ROBERTO BORGES MONTENARI e COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., citados pessoalmente, apresentaram contestação (ID. 267790281 – pág. 110/125, 141/168 e 176/207), enquanto LAÉRCIO DE SOUZA CAMPOS foi citado por edital (ID. 267790281 – pág. 268/245) e, nomeado curador especial, ofereceu contestação por negativa geral (ID. 267790281 – pág. 248/249).

Entre um ato e outro, na data de 12.09.2016 foi determinada a suspensão do processo até o julgamento do RE n.° 852475, no Supremo Tribunal Federal (ID. 267790281 – pág. 254/257) e, posteriormente, em 27.05.2022, deferiu-se nova suspensão, em razão da afetação do Tema n.° 1.199, também na Suprema Corte.

Após o julgamento do referido Tema, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (ID. 267791273), oportunidade na qual COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA postulou pela oitiva de testemunhas (ID. 267791280).

Saneado o processo (ID. 267791283), realizou-se audiência de instrução e julgamento, sendo considerada a ausência da parte que solicitou a oitiva de testemunha como desistência tácita (ID. 267791292).

Na sequência, foi ouvido o requerido LAÉRCIO DE SOUZA CAMPOS (ID. 267791306), com o encerramento da instrução processual.

Ofertados os memoriais finais pelo
Parquet
, sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, salienta-se que os pedidos de ressarcimento, fundados no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Leading Case
n.° 852475 (Tema n.° 897), no qual fixou a tese no sentido de que: “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

A partir do tema supratranscrito, vê-se que o pedido de ressarcimento ao erário, conquanto imprescritível, subordina-se à prévia análise da ocorrência, ou não, do ato de improbidade administrativa e o elemento subjetivo doloso, ainda que inaplicáveis, por efeitos temporais, as demais sanções previstas na Lei n.° 8.429/92.

Como cediço, a Lei n.° 14.230/2021 modificou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, incluindo, expressamente, os princípios do Direito Administrativo Sancionador, no artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92,
in verbis
:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Além disso, a novel legislação passou a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade, revogando expressamente as disposições que admitiam a condenação, às condutas que causam prejuízo ao erário, com base na culpa. Veja-se:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o

Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.

(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§
2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

(...)

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)”. (Grifo nosso).

Por se tratar de desmembramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, individualização da pena, além da razoabilidade e da proporcionalidade, devem ser observados na esfera administrativa.

Dentre os princípios mencionados, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Nessa toada, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Igualmente, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.
Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado”.

A propósito, a celeuma quanto à aplicação do princípio da retroatividade, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma, chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 843.989, reconheceu a Repercussão Geral (Tema n.° 1.199), fixou a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

À vista disso, a despeito do entendimento quanto à irretroatividade da nova lei quanto à prescrição e às demandas já transitadas em julgado, o STF ressalvou a sua retroação benéfica em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, enfatizando a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva – dolo – a todos os atos tipificados nos artigos 9°, 10 e 11, da Lei 8.429/92, nas ações pendentes de julgamento.

Avançando sobre os atos imputados aos apelados, o pedido de ressarcimento passa pela fundamental demonstração de prejuízo ao erário em decorrência de ato doloso.

Nesse ponto, ressalta-se que não mais se admite o dolo genérico para configuração do ato ímprobo, consubstanciado na voluntariedade do agente, sendo necessário o
animus
de alcançar um resultado ilícito, isto é, a inequívoca intenção de provocar lesão ao erário público, conforme prescreve o artigo 1°, § 2°, da Lei n.° 8.429/92, já transcrito neste voto.

Ademais, pertinente esclarecer que
,
para comprovar o elemento subjetivo – dolo –, haveria a necessidade de evidenciar, de forma estreme de dúvidas, a formação de uma vontade livre e consciente de causar prejuízo ao erário, o que não é caso dos autos.

Do exame da situação posta, observa-se que o
Parquet
instruiu a petição inicial com cópia do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n.° 039/98 (ID. 267790280 – pág. 70/491) e, apesar de conter a oitiva de diversas testemunhas e partes envolvidas, a comissão processante sugeriu a remessa dos autos ao curador da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, por não ter obtido clareza quanto ao grau de responsabilidade individual das partes relacionadas ao procedimento licitatório (ID. 267790280 – pág. 463/491).

Ademais, da análise dos documentos contante do processado, dos quais se verifica, inclusive relatórios do Tribunal de Constas, não obstante as notórias irregularidades ocorridas no procedimento licitatório, não se verifica a intenção de causar prejuízo ao erário.

Nessa conjectura, pertinente esclarecer que os veículos adquiridos foram entregues e, conquanto tenha sido apontada divergência em relação à entrega dos veículos de motor a gasolina, em detrimento das notas fiscais que indicavam veículos movidos a diesel, não há como precisar que tal ato tenha ocorrido por deliberado e prévio ajuste dos requeridos, a fim de frustrar a licitude de procedimento licitatório e, com isso, locupletar-se em desfavor da Administração Pública.

Desse modo, ausentes os elementos que indiquem a prática de ato com a intenção de causar danos e alicerçado nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, que exigem a comprovação do dolo específico para o provimento de demanda que visa ao ressarcimento ao erário, impõe-se a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
Pretensão voltada à condenação do requerido ao ressarcimento ao erário por indicado ato ímprobo
. Sentença de improcedência. Apelo do Ministério Público. Inexistência de conduta dolosa. Irregularidade apurada pela Corte de Contas em procedimento licitatório não implica por si só configuração de ato ímprobo.
Ausência de descrição de situação engendrada pelo réu com voluntária intenção de causar prejuízo, com ou sem intenção de desviar recursos. Serviços efetivamente prestados, consoante desfecho de ação de cobrança ajuizada pela empresa contratada
. Sobrepreço sequer aventado.
Dolo não aferido. Improbidade não configurada.
Afastada a imprescritibilidade própria dos pedidos de ressarcimento pela ocorrência de atos dolosos de improbidade administrativa, nos termos do quanto definido pelo e. STF no julgamento do Tema 897. Ação de ressarcimento cujo prazo prescricional guarda reverência à regra prevista no Decreto Lei no 20.910/32. Prescrição quinquenal. Término do contrato impugnado no ano de 2009 e ação ajuizada somente em 2018. Pretensão ressarcitória de eficácia encoberta pela prescrição. Sentença mantida, por fundamento diverso. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO”.

(TJ-SP - AC: 10004676920188260312, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 29/05/2023, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À LICITAÇÃO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COM VÍCIOS FORMAIS. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS CUJA LIQUIDAÇÃO NÃO SE DEU NA FORMA PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIÇO QUE FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. DANO AO ERÁRIO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE COM BASE EM SUPOSIÇÕES OU CONJECTURAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO AO ERÁRIO
. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO DANO PRESUMIDO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4a C. Cível - 0000839-50.2019.8.16.0127 - Paraíso do Norte - Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 02.03.2021)”.

(TJ-PR - APL: 00008395020198160127 Paraíso do Norte 0000839-50.2019.8.16.0127 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 02/03/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025